Tribunal: TJDFT
Processo: 0713169-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713169-77.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A AGRAVADA: MARIA LONDE MORATO DESPACHO CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta o prequestionamento implícito da matéria, bem como afirma que o enunciado 608 da Súmula do STJ não representa óbice à análise do apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de habilitação dos advogados Dr. Rui Ferraz Paciornik, OAB/SP 349.169, OAB/PR 34.933, Dr. Gabriel Schulman, OAB/PR 42.993 e Dr. Luis Eduardo, OAB/PR 39.162 para representarem os interesses da recorrida ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, consoante requerido no id. 22281714. Proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo-se os antigos causídicos. Após, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018